Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-33.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL VETERINÁRIO. ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aplica-se a Lei no 8.078/90 às relações estabelecidas entre dono do animal de estimação e hospital veterinário e seu médico. Mas quando a pretensão repousa em possível falha na prestação do serviço pelo médico veterinário, a responsabilidade tanto do profissional, como da clínica não prescinde da demonstração da culpa.
2. Os artigos 951 do Código Civil e 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, adotaram a teoria da culpa como fundamento da responsabilidade civil dos profissionais liberais, a exemplo dos médicos veterinários, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de que os danos sofridos decorreram de ato ilícito culposo ou prestação de serviço vicioso (negligência, imprudência e imperícia).
3. Se o conjunto de provas atesta que o atendimento foi adequado, com a adoção dos procedimentos e tratamentos indicados para os sintomas apresentados pelo animal de estimação, afastando erro ou imperícia do profissional, não há como atribuir ao fornecedor o dever de indenizar.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.